Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). FORNECIMENTO DE ARMA A TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa em hipótese na qual o requerimento de diligência probatória, formulado pela Defesa, na resposta à acusação, foi analisado de maneira motivada pelo Juízo da causa, que declinou justificativa idônea para o indeferimento inicial do pleito e, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, deferiu a realização da diligência solicitada. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando o acervo probatório comprova que o réu forneceu a arma, para ocultação, a terceiro, que não possuía porte ou autorização para transporte/remoção, praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/2003. O fato de possuir Certificado de Registro de Colecionar, Atirador e Caçador (CAC) não autoriza o réu a fornecer a arma a terceiro, que não possui tal registro.